Tribunal: TJMT
Processo: 1004963-90.2021.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004963-90.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), SANDRO RODRIGUES COSTA - CPF: 027.531.961-09 (APELANTE), FLAVIO OLIVEIRA JESUS - CPF: 012.934.531-88 (ADVOGADO), A. P. D. C. - CPF: 058.879.691-30 (VÍTIMA), ANDRELINA OLIVEIRA DE PINHO - CPF: 046.728.161-09 (VÍTIMA), RAYANE (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. AMEAÇA. CRIME FORMAL. DESNECESSIDADE DE ÂNIMO CALMO E REFLETIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSECTÁRIO LEGAL DA CONDENAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do delito de ameaça,
à pena de 1 mês e 5 dias de detenção, em regime inicial aberto.

2. Fatos relevantes:
(i)
de acordo com a vítima, o réu portou uma faca em meio a uma discussão, o que lhe gerou medo;
(ii)
relatos da ofendida coesos e coerentes;
(iii)
acusado condenado ao pagamento das custas processuais.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição do crime de ameaça por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória;
(ii)
isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se as provas dos autos demonstram que o réu incorreu na prática do crime de ameaça e se são suficientes para condenação;
(ii)
analisar a possibilidade de isenção das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Consoante preconiza o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero e a jurisprudência pátria, nos delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, coesa e coerente, assume especial relevância probatória.

6. A narrativa judicial encadeada pela vítima, além de evidenciar a autoria e materialidade do crime de ameaça, denota o dolo específico do agente, especialmente ao se considerar que o crime de ameaça é de natureza formal, de modo que basta o potencial atemorizante da conduta, não exigindo-se a presença de ânimo calmo e refletido para a sua configuração.

7. A obrigação de pagar custas processuais é consectário legal da condenação criminal, motivo pelo qual compete ao Juízo da Execução Penal analisar e decidir o pleito de suspensão ou inexigibilidade do pagamento, com base na situação econômica do condenado no momento do cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelo desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, artigo 147,
caput;
Código de Processo Penal, artigo 386, III e VII; Lei n. 11.340/2006, artigo 5º, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 842.971/SC, AgRg nos EDcl no HC n. 674.675/SP, AgRg no AREsp n. 206.581/MG, REsp 748.664/RS; TJMT, ApCrim n. 1005584-30.2020.8.11.0040 e ApCrim n. 1017165-89.2023.8.11.0055.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa constituída do acusado
Sandro Rodrigues Costa
contra a sentença do Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 1004963-90.2021.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de ameaça (artigo 147,
caput,
do Código Penal), à pena de
1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção,
em regime inicial
aberto
(id. 254795176).

Nas
razões recursais
, o apelante requer sua absolvição, aos argumentos de que sua conduta seria atípica e que as provas dos autos são insuficientes para a condenação. Além disso, postula a isenção das custas processuais, em razão da alegada hipossuficiência financeira (id. 260149653).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo (id. 264041253).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 273030857).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O réu
Sandro Rodrigues Costa
foi denunciado pela prática do crime de ameaça (artigo 147,
caput,
do Código Penal) e da contravenção penal de vias de fato (artigo 21,
caput,
da Lei das Contravenções Penais), cometidos em desfavor da vítima Andrelina Oliveira de Pinho, considerando o seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] FATO 1 – Da contravenção de vias de fato

Consta do incluso Inquérito Policial que, no mês de janeiro de 2020, em residência situada na rua Limeira, número 18, bairro Jardim Itapua, nesta Comarca de Cuiabá/MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado SANDRO RODRIGUES DA COSTA praticou vias de fato contra a vítima Andrelina Oliveira de Pinho convivente.

FATO 2 – Ameaça

Consta do incluso Inquérito Policial que, no mês de janeiro de 2020, em residência situada na rua Limeira, número 18, bairro Jardim Itapua, nesta Comarca de Cuiabá/MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado SANDRO RODRIGUES DA COSTA ameaçou causar mal injusto e grave à vítima Andrelina Oliveira de Pinho convivente.

Síntese Fática

Ressai dos autos que o denunciado e a vítima Andrelina convivem maritalmente há cerca de treze anos e possuem um filho.

Depreende-se dos autos que, o denunciado e vítima mudaram-se recentemente para capital e após isso o increpado passou entabular ameaças e humilhações à ofendida.

No início do mês de janeiro de 2020, o denunciado agrediu a vítima puxando-a pelos cabelos, depois a jogou na cama, por fim, apertou seu pescoço para não gritar e ainda proferiu ofensas, chamando-a de ‘PUTA’.

Na ocasião, o denunciado apossou-se de uma faca e ficou passando o objeto no corpo da vítima, o tempo em que dizia que iria matá-la, tamb ́me disse que quando estivesse com os familiares dispararia um tiro em sua cara.

Ademais, a vítima temendo perder a sua vida e preocupada com a segurança do filho do casal, com treze anos à época dos fatos, mudou-se para a cidade de Rondonópolis-MT e lá sentiu-se segura para registrar o boletim de ocorrência. Representação criminal acostada ao ID 52480680 - Pág. 12. [...]”
(id.
254793671).

Devidamente processada e instruída a ação penal, o acusado foi absolvido da contravenção penal de vias de fato e condenado pela prática do crime de ameaça à pena total de
1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção
, a ser cumprida inicialmente em regime
aberto.

Contra a sentença, o réu interpõe apelação, cujas teses serão adiante analisadas.

1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

1.1. Tipicidade da conduta e provas de autoria e materialidade

O recorrente alega que sua conduta é atípica, haja vista que ausente o dolo específico consistente na promessa de causar mal injusto e grave. Neste desiderato, sustenta que a conduta foi praticada em meio a uma discussão acalorada, ou seja, sem seriedade e idoneidade necessárias à configuração do delito de ameaça.

Além da atipicidade da conduta, o apelante discorre que o édito condenatório está embasado apenas nos relatos da ofendida, o que não é suficiente para a condenação.

Com base nesses argumentos, requer sua absolvição, nos termos do artigo 386, III e VII, do Código de Processo Penal.

Apesar do arrazoado recursal, a detida análise dos autos demonstra que o pleito absolutório, por ambos os argumentos, não prospera.

Inicialmente, consigna-se que o crime apurado nesta ação penal fora praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, tendo em vista que o apelante mantinha relação íntima de afeto com a vítima, enquadrando-se na hipótese prevista no artigo 5º, III, da Lei n. 11.340/2006.

Nesse contexto, com o fito de evitar que estereótipos negativos de gênero reproduzam formas de violência ou discriminação em julgamento de demandas que envolvam essas questões, o Conselho Nacional de Justiça tornou obrigatória a adoção, pelo Poder Judiciário, do Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ n. 492, de 17/03/2023).

No âmbito do Direito Penal e Processual Penal, o referido protocolo apregoa, em síntese, que seja conferida maior valia às declarações das vítimas em delitos motivados por violência de gênero, uma vez que a maioria desses crimes ocorre em ambiente doméstico, na ausência de quaisquer testemunhas.

Em conformidade com o Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe:

“[...] Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase [...] Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais. [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 842.971/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Portanto, em delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a narrativa da vítima assume especial relevância probatória.

Além disso, no que tange à configuração do crime de ameaça, é prescindível que o agente pratique a conduta com ânimo calmo e refletido, de modo que basta o potencial atemorizador da ação. Nesse sentido, assim dispõe a jurisprudência deste Sodalício:

“[...] Não há que se falar em ausência de dolo na conduta do agente que agride sua companheira e profere ameaça em momento de discussão do casal, sendo irrelevante eventual estado de embriaguez voluntário para afastar a tipicidade do delito, assim como o estado de ânimo calmo e refletido do agente não é indispensável para a configuração do delito de ameaça, pouco importando se estava no calor de uma discussão [...]”
(TJMT, ApCrim n. 1005584-30.2020.8.11.0040, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 16/11/2021).

Na mesma direção preceitua o Superior Tribunal de Justiça, ao definir que
“o fato de as ameaças terem sido proferidas em um contexto de altercação entre o autor e as vítimas não retira a tipicidade do delito [...] o crime de ameaça é de natureza formal consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação”
(STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 674.675/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021).

Nesta linha de raciocínio, as provas angariadas aos autos demonstram, de forma suficiente, que a conduta do réu incorreu na conduta típica do crime de ameaça.

Verifica-se que, na fase extrajudicial, a vítima
Andrelina Oliveira de Pinho
narrou os fatos com extrema riqueza de detalhes.

Na oportunidade, declarou que conviveu maritalmente com o recorrente por quase treze anos e que ele sempre foi extremamente ciumento e possessivo. Acrescentou que, após o falecimento de seu pai, em 2012, o relacionamento se tornou ainda mais desgastado e abusivo, com agressões verbais constantes. Informou que, após a mudança para Cuiabá/MT, a situação piorou, pois o apelante passou a controlar todas as suas ações e a ameaçá-la frequentemente (id. 254793655 – Pág. 8/9).

Afirmou que o apelante já a agrediu fisicamente diversas vezes e que ele possuía uma arma de fogo mantida no mesmo lote da casa de seu pai. Declarou que nunca o denunciou antes por medo das consequências (id. 254793655 - Pág. 8/9).

Descreveu que, no dia dos fatos, após o apelante colocar o filho para dormir no sofá da cozinha, dirigiu-se ao quarto do casal, onde a vítima estava chorando. Relatou que ele a puxou pelos cabelos, jogou-a na cama e apertou seu pescoço para impedir que gritasse, além de proferir xingamentos contra ela. Segundo seu relato, Sandro pegou uma faca, passou-a em seu corpo e a obrigou a confessar uma suposta traição. Além disso, ameaçou matá-la e afirmou que, caso estivesse com seus familiares, lhe daria um tiro (id. 254793655 - Pág. 8/9).

Disse que, em virtude do sofrimento contínuo, decidiu fugir para Rondonópolis, sem informar o apelante sobre seu paradeiro. Esclareceu que apenas após essa fuga sentiu-se segura para denunciar os fatos às autoridades (id. 254793655 - Pág. 8/9).

Ao depor em

juízo, a vítima minimizou os fatos narrados na fase policial. Afirmou que se reconciliaram e que o episódio foi apenas um desentendimento. Declarou que, naquela ocasião, o recorrente apenas a xingou, sem ameaçar disparar um tiro contra ela. Sobre o uso da faca, admitiu que ele pegou o objeto durante a discussão, mas que rapidamente guardou. Afirmou ter sentido medo, pois nunca havia presenciado uma atitude semelhante por parte dele, mas conseguiu acalmá-lo ao propor que conversassem (id. 254793693).

Em seu interrogatório judicial, o apelante negou agressões físicas, mas disse que agrediu a vítima verbalmente (id. 254795167).

Pelo trilhar dos autos, constata-se que as informações colhidas na fase inquisitiva que deram azo ao oferecimento da denúncia, caracterizadas pelo relato coeso, firme e coerente da ofendida, foram confirmadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, inobstante a argumentação defensiva, de que a conduta do apelante se deu em meio a uma discussão exacerbada e, assim, seria inexistente o dolo específico, ressalta-se que, conforme já delineado em linhas anteriores, a natureza formal do crime de ameaça torna desnecessária a presença de ânimo calmo e refletido, ao passo que basta o potencial atemorizante da ação praticada.

Nesse contexto, é certo que a conduta do apelante, consistente em portar uma faca em meio a um desentendimento, não só possui evidente potencial amedrontador, como também foi capaz de atemorizar a ofendida, configurando o delito previsto no artigo 147,
caput,
do Código Penal.

Assim, os elementos de convicção angariados aos autos são robustos para evidenciar a materialidade, autoria e, sobretudo, o dolo do agente em praticar o crime de amaça.

Desta feita, não há falar em aplicação do brocardo
in dubio pro reo,
porquanto não há dúvida a ser resolvida em favor do recorrente, mas sim um conjunto probatório robusto e coeso capaz de demonstrar que o recorrente incorreu na conduta típica imputada na denúncia.

2. CUSTAS PROCESSUAIS

2.1. Isenção do pagamento

A defesa requer a isenção das despesas processuais, ao argumento de que o apelante não teria condições financeiras de adimpli-las, sem prejudicar o seu sustento e de sua família.

O pedido não comporta provimento.

Sabe-se que a condenação em custas constitui consectário legal da própria responsabilização criminal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Por conseguinte, eventual suspensão da exigibilidade, em virtude da precária condição financeira do condenado, constitui matéria a ser aferida no momento do cumprimento da sentença, pelo juízo competente (
TJMT, ApCrim n. 1017165-89.2023.8.11.0055
, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 10/12/2024).

Isso porque
“o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(STJ, AgRg no AREsp n. 206.581/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2016, DJe de 19/10/2016).

Dessa forma, o pedido de isenção de custas deve ser direcionado ao Juízo da Vara de Execuções Penais, o qual possui competência para decidir temas relacionados à fase executória, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ, REsp 748.664/RS, Quinta Turma, DJ 06/08/2007).

Portanto, ainda que o apelante sustente sua hipossuficiência financeira, incabível o reconhecimento nesta instância recursal da pretensa isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais, motivo pelo qual o pleito não comporta acolhimento.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo réu
Sandro Rodrigues Costa,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025